Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-30.2024.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000131-30.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRB COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 50.670.997/0001-65 (APELANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ALTO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E O DE MERCADO APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA SOBRE O EXCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência do ITBI sobre imóveis destinados à integralização do capital social da empresa. A Impetrante alegou imunidade tributária constitucional e sustentou a ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou os valores declarados para fins contábeis, exigindo o imposto com base em avaliação de mercado arbitrado pelo Município, mediante processo administrativo fiscal.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em debate: (i) definir se é aplicável a imunidade tributária do ITBI à integralização de bens imóveis no capital social da pessoa jurídica, mesmo quando o montante dos bens excede o limite subscrito; (ii) estabelecer se é legítimo o arbitramento, pelo Município, do preço de mercado para fins de base de cálculo do ITBI, quando divergente da quantia declarada pelo contribuinte.

III. Razões de Decidir

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se exclusivamente à parcela dos bens efetivamente destinada à integralização do capital social, não alcançando o valor excedente que se caracteriza como reserva.

4. O Tema 796 da Repercussão Geral do STF firmou o entendimento de que incide ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens transmitidos e o montante subscrito, quando houver excesso.

3.

O art. 148 do CTN autoriza o arbitramento da base de cálculo pelo Fisco, desde que mediante processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme reafirmado pelo STJ no Tema 1.113 dos recursos repetitivos.

4.

No caso concreto, o Município apurou, com base em metodologia técnica e imagens de satélite, avaliação de mercado significativamente superior à declarada, fixando a base de cálculo do ITBI sobre a parcela excedente ao capital subscrito.

5.

Não há nos autos prova inequívoca apresentada pela Impetrante capaz de afastar o valor apurado pela Fazenda Pública Municipal, tampouco se verifica irregularidade no procedimento de arbitramento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social efetivamente integralizado, incidindo o imposto sobre os bens cujo montante exceder esse limite.

2.

O Município pode arbitrar a base de cálculo do ITBI com base na avaliação de mercado dos bens transmitidos, desde que mediante processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

3.

A divergência entre a quantia contábil declarado pelo contribuinte e a estimativa fiscal apurada pelo Fisco justifica a tributação da diferença, não sendo ilegal a exigência do ITBI sobre o excedente.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148; Lei 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05.08.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113); TJMT, Apelação Cível n. 1000832-52.2022.8.11.0102, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica CRB Comercial Agrícola Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato, tido como ilegal, praticado por Selma Lobo Nogueira, Secretária de Finanças e Planejamento do Município, sede da mesma comarca, denegou a ordem vindicada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC, Tema n. 796 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”, entendimento que se mostra inaplicável ao caso concreto, uma vez que não houve criação de reserva patrimonial nem divergência entre o montante declarado e o das cotas subscritas.

Ressalta, ainda, que o artigo 23 da Lei n. 9.249/95 autoriza expressamente a integralização de bens com base na declaração do contribuinte, sendo indevida a avaliação unilateral pelo Município com base em valor venal ou de mercado.

A recorrente também invoca precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, nos quais a Corte reafirmou o
distinguishing
entre casos de integralização integral e aqueles em que há excedente destinado a finalidades diversas.

Por fim, menciona que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso também converge nesse sentido, entendendo que a imunidade tributária deve ser reconhecida quando o valor dos bens integralizados corresponde ao capital subscrito, sendo vedada a fixação unilateral da base de cálculo, pelo Município, sem prévio procedimento administrativo.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança e reconhecida a imunidade tributária em relação ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a operação de integralização dos imóveis ao capital social da empresa.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300642892).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a
pessoa jurídica, CRB Comercial Agrícola Ltda., insurge-se contra a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem vindicada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a empresa
, ora Apelante
, impetrou Mandado de Segurança contra ato, tido como ilegal, praticado por
Selma Lobo Nogueira, Secretária de Finanças e Planejamento do Município de Alto Garças, consistente na cobrança de ITBI, sem o reconhecimento da imunidade tributária da transação.

A Recorrente alegou na inicial ter sido constituída por Artêmio Luiz Baptistella e sua filha, Carmen Regina Dalcin Baptistella Oliveira, com o objetivo de centralizar as atividades e o patrimônio rural da família em uma única sociedade.

Argumentou que, para a formação do seu capital social, no valor total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), Artemio transferiu três imóveis rurais registrados em seu nome, sob as matrículas n. 7.935, 7.936 e 7.937.

Asseverou que, ao submeter os documentos ao Município de Alto Garças, para emissão de certidão de não incidência de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), a autoridade municipal negou o pedido com base em parecer jurídico interno, exigindo o recolhimento do referido imposto.

Diante disso, a empresa impetrou o mandado de segurança, alegando imunidade tributária constitucional, ilegalidade do ato administrativo municipal e ausência de respaldo legal específico na legislação local para a cobrança do imposto nos moldes pretendidos, qual seja, base de cálculo pelo valor de mercado.

O Magistrado singular denegou a ordem por entender que o montante atribuído aos bens a serem integralizados, constante da Declaração de Imposto de Renda do sócio, não pode servir de base para o cálculo do ITBI, sendo necessário considerar, para tal fim, o preço de mercado. Diante disso, concluiu que haveria diferença entre o total dos imóveis incorporados e o capital social da empresa.

Ademais, destacou que não se afasta a aplicação do Tema n. 796 de Repercussão Geral do STF, pois toda quantia que excede a integralização societária configura, por definição, formação de reserva patrimonial.

Por fim, arrematou que a imunidade tributária é absoluta apenas quanto à parte destinada à composição do capital social, limitando-se a esse patamar, de forma que o excedente não se beneficia da regra de não incidência, por se tratar de reserva.

Confira o seguinte trecho do ato sentencial:

“[...] No caso, o valor atribuído aos bens a serem integralizados pela impetrante, refere-se ao valor constante da Declaração de Imposto de Renda do sócio, valor este que, embora se justifique nos termos do art. 23 da Lei Federal 9.249/95 (a fim de isentar o contribuinte do IRPF a título de ganho de capital), não pode servir como base para o cálculo do ITBI, imposto este, como dito, de competência municipal e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

No caso dos autos, ainda, o Município de Alto Garças realizou processo administrativo próprio com a finalidade de afastar o valor declarado pela impetrante (ID 141739050 e 142433325).

Portanto, a impetrante pode até integralizar os bens descritos na inicial pelo valor que reputa adequado e com base na legislação federal, entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, como no caso dos autos.

Desta forma, com razão o ente municipal, ao alegar poder tributar a diferença do valor dos imóveis incorporados (R$ 30.519.996,89), com o valor do capital social da empresa.

Sobreleva-se, ainda, que não se afasta a aplicação do Tema 796/STF, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

A imunidade tributária em estudo é absoluta em relação à integralização de capital social, mas, evidentemente, até o limite quantitativo desta. Tudo que exceder esse limite não é mais conferência de patrimônio em integralização de capital social, mas formação de capital de reserva.

Logo, se os bens transferidos possuem valores superiores ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível, portanto, de tributação.

Assim, para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao
periculum in mora
.

Verificada que a exigência da tributação da diferença do valor subscrito e integralizado na sociedade empresária impetrante aparentemente encontra espeque legal, resta patente a sua legalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo.

Com essas razões,
ACOLHO
o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA. JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo

Civil. [...]”. (Id. 300642876. Destaques do original).

Contra essa sentença, a Impetrante aviou este Recurso de Apelação.

Denota-se dos autos que, os bens em questão foram integralizados ao capital social da Recorrente, avaliados conforme os montantes declarados pelo sócio Artêmio Luiz Baptistella, da seguinte forma:
1)
matrícula n 7.935, no importe de R$ 829.556,58 (oitocentos e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos);
2)
matrícula n. 7.936, na quantia de R$ 1.935.182,40 (um milhão e novecentos e trinta e cinco mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos); e
3)
matrícula n. 7.937, no valor de R$ 1.057.258,70 (um milhão e cinquenta e sete mil e duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), totalizando R$ 3.821.997,68 (três milhões e oitocentos e vinte e um mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Além disso, a sócia Carmen Regina Dalcin Baptistella Oliveira integralizou o capital social em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), completando o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) apresentada no contrato social da empresa.

Acontece que a Prefeitura Municipal, por meio do processo administrativo fiscal n. 005/2023, indeferiu o pedido de imunidade tributária sob o fundamento de que a avaliação dos imóveis declarados pelo contribuinte não condiz com o preço de mercado.

Utilizando imagens de satélite e a técnica do “Método Comparativo Direto de Dados do Mercado”, apurou-se montante superior ao informado, alcançando a quantia de R$ 29.462.738,20 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referente aos três imóveis, entendendo, assim, pela incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor venal e o montante subscrito.

A parte apelante sustenta que deve ser considerado o custo contábil dos bens utilizados para a composição do patrimônio da sociedade, afirmando que a totalidade desse montante foi destinada exclusivamente à estrutura societária, inexistindo qualquer quantia excedente voltada à formação de reserva patrimonial.

Sabe-se que, nos termos do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não incide ITBI sobre as transmissões de bens imóveis destinadas à formação do capital de pessoa jurídica. Veja-se o teor do mencionado dispositivo:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.

Além disso, o artigo 36, incisos I e II, parágrafo único e o artigo 37, caput, ambos do Código Tributário Nacional, regulamentam tal circunstância, estabelecendo o seguinte:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra."

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

Contudo, no caso, verificou-se a existência de quantia superior ao capital integralizado, tendo em vista que o montante declarado dos imóveis é incompatível com o de marcado.

No que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retro mencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado&amp;amp;amp;amp;quot;. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

E, de fato, embora no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão se manteve silente quanto ao valor venal, pois os bens indicados para integralização já superavam o capital social, é preciso considerar que, sendo os bens a integralizar superiores ao limite subscrito, haverá incidência do ITBI sobre a diferença.

Este Sodalício já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado no
writ
.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(N.U 1000832-52.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI . INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO . VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO . OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal decorrente da cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, reconhecendo a tributação sobre o valor que excede o limite do capital integralizado, conforme Tema 796/STF.

II . Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, e a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Fisco, com base no valor de mercado dos imóveis, divergente do valor contábil declarado pela empresa. Tema 1.113/STJ .

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e o art . 36 do CTN garantem a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que o valor dos bens não ultrapasse o capital social integralizado.

4. O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.

5. O entendimento consolidado no STF (Tema 796) e neste Tribunal é de que a imunidade recai apenas sobre o valor dos imóveis até o limite do capital social. O valor excedente deve ser tributado.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária prevista no art . 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente."

“O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º; CTN, arts . 36, 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min . Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1 .937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j . 03.03.2022 (Tema 1.113) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006089120208110100, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Frise-se, não se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal tenha reiterado o distinguishing entre os casos de integralização total do capital social e aqueles em que há excedente destinado a outras finalidades, uma vez que os recursos colacionados aos autos pela Apelante, tiveram o seguimento negado, inexistindo, portanto, apreciação do mérito recursal.

A Apelante sustenta, ainda que deve ser considerado o importe declarado, invocando o artigo 23, da Lei n. 9.249/95, que assim dispõe:

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso, pois, além de constar na parte final que pode ser considerado o preço de mercado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, para fins de cálculo do ITBI, deve-se adotar o montante praticado em condições normais do mercado. Veja-se:

“a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, RESp nº 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

Assim, não se vislumbra ilegalidade nem arbitrariedade na exigência do ITBI sobre a parcela excedente, desde que baseada em avaliação fundamentada e processo regular, como no presente caso.

Igualmente, não merece acolhida a tese segundo a qual a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido no sentido de que a imunidade tributária deve ser reconhecida quando o valor dos bens integralizados corresponde ao capital subscrito, vedando-se a fixação unilateral da base de cálculo pelo Município sem prévio procedimento administrativo.

Isso porque os julgados mencionados no recurso, não se referem a caso semelhante ao presente.

Nos autos do processo n.1013064-95.2024.8.11.0015, verifica-se que a incidência do ITBI somente foi afastada, porque não houve instauração do processo administrativo, o que não é o caso dos autos.

Veja-se:

[...] O Município não pode afastar a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte
sem a instauração do devido processo administrativo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa
.’ (1013064-95.2024.8.11.0015. 2ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ramon Fagundes Botelho. DJE 09/06/2025)

Já no processo de n. 1000958-96.2024.8.11.0049, conclui-se que havia prova inequívoca do valor excedente, por meio da avaliação oficial do município, no processo administrativo, o que também não se aplica ao caso. Confira:

[...] 4. A impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar que a integralização do imóvel ocorreu dentro dos limites do capital social, sem necessidade de prova pericial, o que torna o mandado de segurança meio processual adequado para a discussão. (N.U 1000958-96.2024.8.11.0049. 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. DJE 30/04/2025

E, por fim, no processo n. 1001930-90.2024.8.11.0041, conclui-se que a Impetrante apresentou documentos suficientes para demonstrar que a integralização do imóvel ocorreu dentro dos limites do capital social, o que também não se verifica no presente caso.

Demais disso, é importante destacar que, para a concessão da ordem mandamental, exige-se a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, de modo que a controvérsia não demande dilação probatória ou avaliação subjetiva.

Na hipótese, conforme exposto alhures, constata-se que não há prova cabal do direito alegado pela Apelante; portanto, incabível a concessão da ordem.

Diante disso, conclui-se pela legitimidade da exigência do ITBI sobre o montante que excede o capital social integralizado, impondo-se, portanto, o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por CRB Comercial Agrícola Ltda, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025